Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM GRAU MÍNIMO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela tentativa de subtração de mercadorias de uma loja de departamento. A defesa pleiteia: (i) aplicação da redução máxima pela tentativa, sob o argumento de que a consumação estava distante, uma vez que o réu abandonou os objetos ainda dentro do estabelecimento; (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a redução da pena em razão da tentativa (art. 14, II, CP) deve ser aplicada no grau máximo; (ii) se é possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, o réu chegou a sair da loja com os objetos furtados, sendo detido em momento imediatamente posterior pelos seguranças do shopping, o que caracteriza proximidade da consumação. Por isso, a aplicação da redução mínima de 1/3 (um terço) é adequada.
4. A fixação do regime semiaberto está justificada pela reincidência do acusado, conforme dispõe o artigo 33, §2o, "b", do Código Penal. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência específica e os maus antecedentes corroboram a necessidade do regime semiaberto.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada ao réu reincidente, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1715872, 07054649320228070010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 2/8/2022.